Tribunal: TJDFT
Processo: 0756756-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - em especial pela confissão do Apelante, que foi preso em flagrante delito - deve ser mantida a condenação.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando a reincidência e a habitualidade delitiva evidenciam maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado pelo STF.
3. Em que pese a pena definitiva do réu ter sido fixada em montante inferior a quatro anos de reclusão, verifica-se que a reincidência atrai a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. Inviável substituir a pena corporal por restritiva de direitos, eis que vedado pelo inciso II, do artigo 44, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.